Tribunal: TJSP
Processo: 2097350-51.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação cominatória com pedido de indenização por danos materiais – Insurgência contra r. decisão que determinou a manutenção do plano de saúde empresarial, nos mesmos moldes contratados, até o julgamento definitivo da demanda, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por descumprimento, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Pretensão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação cominatória com pedido de indenização por danos materiais – Insurgência contra r. decisão que determinou a manutenção do plano de saúde empresarial, nos mesmos moldes contratados, até o julgamento definitivo da demanda, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por descumprimento, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Pretensão recursal limitada ao pedido de redução das astreintes. Desacolhimento. Razoabilidade do quantum fixado. Impossibilidade de mitigação, sob pena de se premiar o descaso e a desídia da empresa agravante no cumprimento das decisões judiciais que lhe são impostas. Precedentes desta C. Câmara – Recurso desprovido.